Tribunal: TJMT
Processo: 1000473-76.2020.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DAIANI SILVA DE JESUS - CPF: 051.151.891-94 (RECORRENTE), PRISCILA TAUIL ADOLFO - CPF: 001.052.681-19 (ADVOGADO), ALESSANDRO GOMES DE ABREU - CPF: 016.894.931-86 (RECORRENTE), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0101-46 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERAIS
.
RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO APRESENTADO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA LEGAL. ENVIO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE REPARO DO PRODUTO. INOBSERVÂNCIA DO TRINTÍDIO LEGAL. INCIDÊNCIA DO ART. 18, § 1.º, II, DO CDC. RESTITUIÇÃO DO VALOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM DESACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual postula a Recorrida pela devolução do valor pago no produto adquirido e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a responsabilidade pelo vício do produto está disciplinada no art. 18, do CDC.

3. Não sendo o vício sanado no prazo de 30 (trinta) dias após a solicitação de conserto perante a assistência técnica, cabível a restituição imediata da quantia paga ou a substituição do produto por outro da mesma espécie, a teor do disposto no art. 18, § 1.º, II, do CDC.

4. Danos morais ocorrentes, ante a inércia da empresa Recorrente em reparar o vício apresentado no produto adquirido pela parte Recorrida, bem como pelo fato de o consumidor ao adquirir um bem novo durável ter a expectativa de que o mesmo funcionará normalmente.

E quando este apresenta vícios, que não são sanados em tempo razoável, se vê frustrado em sua expectativa de utilização do bem, assim como gera no consumidor irritação e indignação, que excede os limites dos percalços cotidianos.

5. Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

6. Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de falha na prestação de serviço (vício do produto), bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
não atende àqueles requisitos, devendo ser reduzido para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

7. O valor do produto viciado deve ser devolvido à parte Recorrida, a título de dano material, na quantia de
R$ 179,90 (cento e setenta e nove reais e noventa centavos),
mediante a entrega do produto adquirido às partes Reclamadas.

8. Sentença parcialmente reformada apenas para reduzir o
quantum
indenizatório.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de hipótese de vício de produto, em que a Recorrida postula indenização por danos materiais e morais, em razão de ter adquirido junto a Ré uma Esmilhadeira PEM01 850W Philco pelo valor de R$ 179,90, entretanto, no primeiro dia de uso identificou que a ferramenta apresentava vício de qualidade, razão pela qual, enviou o produto para assistência técnica. Aduz que não foi realizado o reparo do produto pela ausência de peça necessária, tampouco houve o reembolso do valor do bem.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da Reclamada, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além da restituição do valor do produto no importe de R$ 179,90 (cento e setenta e nove reais e noventa centavos)

Inconformada, a Recorrente

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente, alternativamente, punga pela redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2021